Tribunal: STF
Processo: ARE 1451751
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. VISTORIA REALIZADA EM 1999. LEI 8.629/1993. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INEXPROPRIABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIRECIONADOS À EXPROPRIAÇÃO. PARÂMETROS CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Embora tenha sido aventada pelo Pretório Excelso em sede de embargos declaratórios em Agravo Regimental em Mandado de Segurança a possibilidade do impetrante, ora apelado, obter o reconhecimento de que o imóvel não é passível de desapropriação para fins de reforma agrária, a referida decisão não estabeleceu os parâmetros para tal aferição, tampouco se comprometeu com a tese, apenas destacando que tal não era o objeto da lide, remetendo a discussão à ação própria, na qual poderia ou não ser reconhecido o direito. 



    2. A condição de produtividade do imóvel tem natureza transitória, devendo guardar correlação com os índices exigidos pela legislação vigente na data da vistoria administrativa, razão pela qual não é permitido ao proprietário modificar as condições de uso da terra durante o período acima mencionado, para que, posteriormente, venha a cumprir com a sua função social. Considerando a higidez da vistoria realizada pelo INCRA em 1999, conforme decisão transitada em julgado em ação precedente, a atual condição de imóvel produtivo não obsta a expropriação por interesse social. 



    3. O caso em tela insere-se justamente na hipótese em que o expropriado manejou diversos recursos que resultaram na procrastinação do andamento do processo administrativo, de modo que deve ser considerada válida a vistoria realizada pelo INCRA no ano de 1999 e todos os atos administrativos subsequentes, sob pena de inviabilizar-se o comando inserto no art. 184 da Constituição Federal em favor da perpetuação da litigância. 



    4. Indenização na forma proposta pelo INCRA, observando-se para os valores em espécie os critérios definidos na ADI 2.332.” (Doc. 41)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 51).



    Nas razões do apelo extremo, Aroldo Schwitzer apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, 84, § 3º, e 185, inciso II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não estavam presentes os requisitos constitucionais para a desapropriação por interesse social do imóvel em questão, porquanto produtivo. Afirma que “não procrastinou nenhum processo administrativo preparatório de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, pois, nestes anos todos, nada mais fez do que buscar a justiça, a defesa, como constitucionalmente assegurado, de seu direito de propriedade, de cidadão brasileiro, de ser humano, pois sempre foi produtor rural, atuando na labuta do dia a dia na propriedade e estando hoje com idade avançada” (Doc. 55, p. 22). Salienta que “não se pode acolher o Laudo de Vistoria Administrativa de 1999 do INCRA, ou seja, de quase 22 anos atrás, para prover a apelação em comento” (Doc. 55, p. 25). Discorre que “deverá haver um prazo razoável de contemporaneidade entre a vistoria e o Decreto e o próprio ajuizamento da ação de desapropriação, o que no caso não foi observado pelo r. julgado recorrido, descumprindo-se os art. 5º II, XXII a IV, e art. 184 e 185 de nossa Carta Magna, pois até mesmo o próprio Decreto caduca em 2 anos” (Doc. 55, p. 31). Ressalta que “pericialmente foi comprovado que, diversamente do que alega o INCRA, o imóvel se constituía em propriedade produtiva à época do ajuizamento da ação expropriatória em 17/06/2014” (Doc. 55, p. 37). Requer, ao final, o provimento do recurso para negar-se “provimento aos apelos do INCRA e dos ditos ‘sem terra’, com a consequente restauração da douta declaração (art. 19 CPC) de inexpropriabilidade do imóvel em questão de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária”, com a consequente “improcedência da ação de desapropriação e inversão dos ônus sucumbenciais” (Doc. 55, p. 57).



    O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 63).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 67).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA contra Aroldo Shweitzer, com pedido de imissão na posse, objetivando a expropriação do imóvel rural denominado "Fazenda Pompéia", localizado no Município de Congoinhas/PR.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, nos seguintes termos:



    “Ao apreciar a prova pericial, o acórdão analisou a (im)produtividade do imóvel, conforme excerto que transcrevo:



    ‘(...) 



    O art. 6º, da Lei 8.629/93, define como produtiva a propriedade que, explorada econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra (GUT) e de eficiência na exploração (GEE), segundo índices fixados pelo órgão federal competente. Esses graus devem ser iguais ou superiores, o GUT, a 80% (§ 1º), e o GEE, a 100% (§ 2º). De conformidade com o laudo pericial, o GUT seria de 100%, e o GEE, de 66,65. Logo, não há sentido, para os apelantes, em discutir o GUT, já que mesmo de conformidade com a perícia estaria a superar plenamente o limite legal. Quanto ao GEE, o magistrado ‘a quo’, ao encerrar a fundamentação do ‘decisum’, assim se expressou: 



    ‘Sem embargo dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito, ainda que considerando a área questionada no cálculo do GEE, este resultaria em índice inferior. Senão vejamos. 



    O cálculo do GEE, conforme diretrizes traçadas nos incisos I, II e III, do art. 6º, da Lei 8.629/93, é feito com base na seguinte fórmula: 



    GEE = Área equivalente/Área aproveitável x 100. 



    O valor da área equivalente cujo cálculo tem por base a quantidade colhida de cada produto vegetal, bem como o número total de unidades de animais (UA) do rebanho, nos termos do referido dispositivo legal, foi aferida pelo Sr. Perito em 430,53 ha, e não foi impugnada pelos Autores (fl. 399). 



    Destarte, aplicando-se à fórmula este valor, mais aquele acima indicado pelo Autores (485,42 ha) [área total de 754,47 ha - área inaproveitável de 269,05 ha] como área aproveitada, temos que o índice resultante, ainda assim, fica abaixo do mínimo legalmente exigido, que é de 100% 430,53 ha/485,42 ha x 100 = 88,69226 % (GEE)’ 



    Portanto, apesar de suficiente o grau de utilização da terra, o grau de eficiência na exploração não alcança o limite mínimo legal, pelo que não há como evitar a conclusão de que a propriedade rural em questão é improdutiva.’ 



    Neste contexto, há evidente coisa julgada reconhecendo que o imóvel, no momento da vistoria, era considerado improdutivo e expropriável. (...)



    Destarte, considerando a decisão transitada em julgado nos autos da Apelação Cível de nº 1999.70.01.016948-7 - Ação Originária nº 99.20.16948-7, que, mesmo reconhecendo a existência de diferença no grau de utilização da terra, destacou que o grau de eficiência na exploração não alcançava o limite mínimo legal e concluiu que a propriedade rural em questão não cumpria a função social, sendo classificada como improdutiva e expropriável, merecem guarida as razões do INCRA.



    É de se ressaltar que o caso em tela insere-se justamente na hipótese em que o expropriado manejou diversos recursos que resultaram na procrastinação do andamento do processo administrativo, de modo que deve ser considerada válida a vistoria realizada pelo INCRA no ano de 1999 e todos os atos administrativos subsequentes, sob pena de inviabilizar-se o comando inserto no art. 184 da Constituição Federal em favor da perpetuação da litigância.” (Doc. 41, p. 9 e 18)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.629/1993), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados proferidos, em casos análogos, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMÓVEL DECLARADO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido quanto à produtividade do imóvel objeto da desapropriação seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (incidência da Súmula 279/STF), além da análise das normas infraconstitucionais pertinentes. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 607.731-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/08/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. ASSENTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 817.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente